Tribunal: TJDFT
Processo: 0722272-45.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722272-45.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MAXIMUS ATACADISTA DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA RECORRIDO: DAMIAO ALVES DE AZEVEDO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. CULPA DO CONDUTOR DO VEÍCULO PERTENCENTE À RÉ. CONFIGURAÇÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL DEVIDO. DESPESAS COM DESLOCAMENTO NO PERÍODO DE PRIVAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DO VEÍCULO. EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DOS GASTOS PELO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DA RÉ EM DEMONSTRAR FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Configurada a responsabilidade civil, com a ocorrência do dano ao veículo do autor, surge o dever de reparação que consiste tanto no ressarcimento com o conserto do automóvel, como nos prejuízos advindos com o deslocamento do autor durante a indisponibilidade do bem. 2. O dano material está relacionado à efetiva diminuição patrimonial da vítima, consistindo também na privação no uso do bem e no prejuízo advindo dessa privação, além das avarias causadas no veículo. 3. As despesas com os deslocamentos do autor durante o período em que o bem ficou indisponível, devidamente comprovados nos autos, devem ser indenizadas pelo proprietário do veículo que provocou a colisão. 4. Compete à parte ré comprovar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte autora, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 188, inciso II, do Código Civil, alegando inexistir ato ilícito a ensejar a sua condenação ao pagamento com o conserto do automóvel do recorrido e o deslocamento deste durante a indisponibilidade do veículo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada afronta ao artigo 188, inciso I, do CC, pois a turma julgadora concluiu que restou configurada a responsabilidade civil com a ocorrência do dano ao veículo do recorrido, surgindo, assim, o dever de reparação que consiste tanto no ressarcimento com o conserto do automóvel, como nos prejuízos advindos com o deslocamento do recorrido durante a indisponibilidade do bem. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003